Tribunal: TJBA
Processo: 8005143-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005143-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA RODRIGUES DA ROCHA SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO LOBO CERQUEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – TARIFAS BANCÁRIAS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SEGUROS – VENDA CASADA – NÃO CONFIGURAÇÃO

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário. A autora alegava abusividade na taxa de juros, capitalização mensal, cobrança de tarifas bancárias e contratação de seguros, configurando venda casada.

Revisão de cláusulas contratuais: Não há abusividade nas cláusulas de juros e tarifas, sendo as taxas de juros compatíveis com a média de mercado e as tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato legítimas conforme provas constantes nos autos. A contratação de seguros foi facultativa e não configurou venda casada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005143-39.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RITA DE CASSIA RODRIGUES DA ROCHA SANTANA
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
não prover o agravo interno
, mantendo a decisão monocrática, nos termos do voto da relatora.